Tribunal: TJMT
Processo: 1027437-79.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027437-79.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), J B JUNIOR LTDA - CNPJ: 29.146.029/0001-68 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.542.291-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE THIAGO SILVA DE OLIVEIRA MESSIAS DA HORA - CPF: 055.932.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SOARES - CPF: 059.328.611-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Mandado de segurança. Restituição de veículo apreendido. Terceiro de boa-fé. Segurança parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em posse de terceiro acusado de furto qualificado. A impetrante alega ser a legítima proprietária do veículo, adquirido antes da apreensão, e requer
eu liminarmente a
sua nomeação como fiel depositária
e, no mérito, a devolução definitiva do bem
. O pleito liminar foi deferido para autorizar a entrega do veículo à impetrante
na
condição
de fiel depositária
.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a restituição do veículo apreendido a suposto terceiro de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A
impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso
, conforme Súmula n. 202 do
Superior Tribunal de Justiça
.

4. A restituição do bem é possível desde que não esteja sujeito ao perdimento (art. 91, II, CP), não interesse à instrução penal (art. 118, CPP) e tenha sido demonstrado de plano o direito do requerente (art. 120, CPP).

5
.
No caso, o
veículo apreendido foi utilizado na prática de furto qualificado, sendo considerado instrumento do crime. No entanto, por não constituir coisa cujo uso ou posse seja ilícito, sua restituição não está, por si só, impedida.

6
.
Apesar disso
, p
ersistem indícios de que o veículo possa ser produto de crime, podendo resultar em perdimento ao final do processo, conforme art. 119 do
Código de Processo Penal
.

7
.
Contudo,
embora se reconheça a necessidade de manutenção da constrição do veículo apreendido, a fim de que permaneça vinculado ao feito até o término da instrução processual, por ainda interessar à persecução penal, mostra-se razoável e proporcional sua entrega à impetrante na condição de fiel depositária
,
para que possa exercer regularmente suas atividades empresariais
.

8
. A nomeação da impetrante como fiel depositária concilia o interesse público de preservação do bem com o direito de uso pelo proprietário legítimo até
o
desfecho final da persecução penal
.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Segurança
parcialmente
concedida
.

Tese de julgamento:
"
A restituição irrestrita de veículo apreendido não pode ser autorizada diante de indícios de que o bem pode ser produto de crime, mas a nomeação do legítimo proprietário como fiel depositário
, em certas circunstâncias,
é admitida para garantir a conservação e o usufruto do bem enquanto não ultimada a persecução penal
, como forma de atender
tanto à preservação do interesse público quanto ao direito de propriedade
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 267; STJ, Súmula n. 202.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária
J. B. Junior Ltda.
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo – da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat/Strada
Working
, Renavam 01055479390, Chassi 9BD57814UGB01682, Placa QBU3D55, cor branca, na decisão interlocutória exarada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012932-54.2024.8.11.0042.

A impetrante assevera o seguinte:

[...] Conforme os Auto de Prisão em Flagrante (1012932- 54.2024.8.11.0042), a ora impetrante, teve seu veículo FIAT/STRADA WORKING apreendido no dia 16/07/2024, em posse de terceiros.

Douto Desembargador Relator, a Empresa J.B. JUNIOR LTDA, constituída desde 25/11/2017, gera empregos lícitos, paga seus impostos, e no dia 11/06/2024, adquiriu da empresa BAZE CAR EIRELI/JB SEMINOVOS, empresa inscrita no CNPJ Nº. 40.297.407/0001-47, o veículo FIAT/STRADA WORKING, RENAVAM 01055479390, CHASSI 9BD57814UGB01682, PLACA QBU3D55, COR BRANCA, (CARGA CAMINHONETE), para assim aumentar sua logística de trabalho. (CÓPIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E COMUNICAÇÃO DE VENDA/DETRAN/MT EM ANEXO)

Ocorre Excelência, que no dia 16/07/2024 no período da tarde, por volta das 15:00horas, o acusado THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, pediu emprestado o veículo ora apreendido, alegando que iria jogar entulhos próximo do bairro Pedra 90, e por ser conhecido do titular da empresa, este então não viu nada de errado em emprestar o veículo, mesmo porque, o senhor THIAGO é devidamente habilitado junto ao DETRAN/MT.

Já no outro dia, o titular da empresa teve conhecimento da prisão do Thiago, e da apreensão do seu veículo, então constituiu este causídico para lhe assessorar.

De posse dos documentos de propriedade do veículo, documentos da empresa, no dia 25/07/2024 as 09;30, foi requerido junto a DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUPOS E FURTOS DE CUIABÁ/MT, A DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELA EMPRESA J.B. JUNIOR LTDA, porém no dia 29/07/2024 as 09;00, este causídico recebeu informações que o inquérito já havia sido enviado para NIPO. (CÓPIA DO REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO JUNTO A DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS EM ANEXO)

Douto Relator, após essas informações já no dia 16/08/2024, a, ora impetrante, peticionou como terceiro interessado junto ao NIPO buscando restituir seu veículo, posto todo prejuízo que vem sofrendo, I.D. 165924210, em ANEXO.

No dia 12/09/2024, o Juiz a quo, decidiu pelo INDEFERIMENTO da restituição do veículo em consonância com a conta do Ministério Público, em tese que o “veículo ainda interessa ao processo, sobretudo pela investigação ainda estar em curso, de modo que não é possível a restituição do bem nesta fase”.

Douto Relator, esta medida faz necessário visto que se trata de bem móvel de terceiro de Boa-Fé, ainda, os acusados foram soltos em audiência de custódia, NÃO existiu prejuízos a ser reparados, portanto, “DATA MÁXIMA VÊNIA” O TERCEIRO DE BOA-FÉ, NÃO MERECE FICAR NO PREJUIZO, O CARRO ESTA DETEORANDO NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE ROUBO E FURTO DESDE O DIA 16/07/2024, OU SEJA, MAIS DE 02 (DOIS) MESES.

Mister frisar que os acusados estão respondendo em LIBERDADE, EM NADA CONCORREU A EMPRESA PROPRIETARIA DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING, RENAVAM 01055479390, CHASSI 9BD57814UGB01682, PLACA QBU3D55, COR BRANCA, (CARGA CAMINHONETE, POR ESSAS RAZÕES A RESTITUIÇÃO DO MESMO A TERCEIRA DE BOA-FÉ É MEDIDA DE EXTREMA JUSTIÇA AO PRESENTE CASO.

Como faz prova contrato de compra e venda, comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, a impetrante é legítima proprietária do bem objeto da presente demanda, assim, justo é a devida restituição. [...]

Com base nesses argumentos postula, liminarmente, sua nomeação como fiel depositária do veículo Fiat/Strada
Working
, Renavam 01055479390, Chassi 9BD57814UGB01682, Placa QBU3D55, cor branca. E, no mérito, a restituição do aludido automotor.

O
pleito liminar foi deferido

para autorizar a entrega do veículo à impetrante, como depositária fiel
(ID
243779183
),

oportunidade em que se determinou
a cientificação da Procuradoria-Geral do Estado
, como órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como
a
solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora.

A Procuradoria-Geral do Estado, devidamente intimada, deixou de se manifestar.
Por sua vez, a autoridade apontada como coatora prestou as informações que se encontram no ID
245776671
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
encontradiço no ID
249766158
,
opin
a

pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que não se desconhece que, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Entretanto, também se sabe o terceiro interessado pode impetrar mandado de segurança contra ato judicial em processo no qual não seja parte, desde que atinja os seus interesses, conforme se infere da Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.”

Sendo assim, nada impede o exame do mérito desta ação mandamental, a fim de analisar se realmente procede a alegada existência de coação ilegal a direito líquido e certo da impetrante.

Sobre o mérito propriamente dito
,
a decisão
judicial apontad
a
como
ato
coator
foi proferida nos seguintes termos:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em flagrante delito, em que os investigados FELLIPE THIAGO SILVA DE OLIVEIRA MESSIAS, THIAGO PEREIRA DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO SOARES foram detidos pelos delitos de Furto qualificado e receptação.

Infere-se que o requerente J B JUNIOR LTDA, suposta terceira de boa-fé, pugnou pela restituição do veículo FIAT/STRADA WORKING, RENAVAM 01055479390, CHASSI 9BD57814UGB012682, PLACA QBU3D55, ANO 2015/2016, automóvel este apreendido na posse dos investigados, veículo este, supostamente utilizado deste para as práticas criminosas.

Em apartada síntese, o requerenteargumenta “que emprestou o veículo para o senhor THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, a pedido deste, mas nunca imaginou que o veículo seria usado para fins ilícitos”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou desfavorável ao pleito vindicado, consoante parecer encartado no ID

167782073
.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos para deliberação judicial.

Relatado o necessário.

Fundamento e Decido.

A)

DA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, impende destacar que, para se fundamentar a restituição de um bem aprendido em investigação, far-se-á necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos simultâneos, quais sejam:

1. Que não haja dúvida quanto à sua propriedade;

2. Que a coisa apreendida não interesse mais ao processo;

3. Que não se trate de objeto confiscável, isso tudo nos termos do artigo 91, do Código Penal.

Nesse mister,
no âmbito do Processo Penal
,
é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso,pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Além disso, o Juiz pode, inclusive, decretar o perdimento do aludido veículo, quando proferida a sentença de mérito.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal,ipsis litteris:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas aprendidasnão poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
(Negritei e sublinhei).

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do Juízo, enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, não há como deferir a restituição do veículo neste momento, pois, como bem asseverado pelo d. Representante Ministerial:

“restituição é prematura, visto que o bem apreendido ainda pode interessar ao processo,
uma vez que foi utilizado como instrumento do crime.

Outrossim, o requerente não comprovou nos autos que o bem postulado foi adquirido de maneira lícita, até porque é sabido que os criminosos se utilizam dessa artimanha, na qual adquirem bens em nome de terceiros, com o intuito de velar o verdadeiro dono do bem”

(Negritei).

Assim sendo, calha frisar que,
o veículo ainda interessa ao processo
, sobretudo pela investigação ainda estar em curso, de modo que não é possível a restituição do bem nesta fase.

O citado óbice se revela, também, principalmente, quando existem evidências e indícios veementes da prática do crime de furto, visto que autuados em flagrante delito no qual se utilizava do veículo em questão para a empreitada, pois, como narrado no boletim de
ocorrênciaos
objetos do crime estavam condicionados na carroceria do veículo.

Dessa forma, é plenamente legal, à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem a ser constrito ao crime investigado.

É de suma relevância colacionar o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos o julgado do Tribunal de Justiça do Paraná – TJPR,in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO.

1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.

2.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE ADQUIRIU O AUTOMÓVEL DE BOA-FÉ, NÃO POSSUINDO CONHECIMENTO A RESPEITO DA SUA ORIGEM FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS A FIM DE CONSTATAR O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO BEM. DIREITO LÍQUIDO NÃO CARACTERIZADO.PROCEDIMENTO QUE AINDA SE ENCONTRA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL.
APREENSÃO DO VEÍCULO QUE DEVE SER MANTIDA. DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA O FIM DE CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJPR - 3ª
C.Criminal
- 0008333-97.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 02.05.2019)

(TJ-PR - APL: 00083339720188160030 PR 0008333-97.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2019). (Negritei e sublinhei).(Negritei e sublinhei).

Digno de nota, o assentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do voto do Min. Celso de Mello, que reluz sobre medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos preconizados pela Carta Magna,in
totum
:

"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo
porque
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros".

(Informativo 162, STF – MS 23.452/RJ).(Negritei).

Portanto, da percuciente análise fartamente explanada, verifico que o pedido do requerente não merece prosperar.

B)

DO DISPOSITIVO

Ex
positis, pelas razões e fundamentosacima alhures, bem como nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penale nos precedentes acima calcados, em
CONSONÂNCIA
com o Ministério Público,
INDEFIRO
o pedido de Restituição do veículo apreendido da marca/modeloFIAT/STRADA WORKING, RENAVAM 01055479390, CHASSI 9BD57814UGB012682, PLACA QBU3D55, ANO 2015/2016, formulado pelo requerente
J B JUNIOR LTDA
. [...]

(Destaques no original)

No entanto,
tal como bem delineado na decisão liminar, muito embora se reconheça a necessidade de manutenção da constrição do veículo apreendido, a fim de que permaneça vinculado ao feito até o término da instrução processual, por ainda interessar à persecução penal, mostra-se razoável e proporcional sua entrega à impetrante na condição de fiel depositária.

Dessarte
,
o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
. A apreensão justifica-se, portanto, no interesse da investigação criminal ou da instrução processual.

Além disso, o art. 119, do mesmo diploma legal, estabelece que
“as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal”
(atual art. 91, II, do CP)
“não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”
. Assim, tanto os instrumentos do crime (coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito), quanto os produtos do crime (qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso), não poderão ser restituídos, salvo interesse do ofendido ou de terceiro de boa-fé, por estarem sujeitos ao perdimento em favor da União decorrente da sentença penal condenatória.

Ou em outras palavras, a restituição de um bem somente é possível: se não estiver sujeito ao perdimento (art. 91, II, CP); se não mais interessar à instrução da ação penal (art. 118, CPP); e se tiver sido demonstrado de plano o direito do requerente (art. 120, CPP).

No caso destes autos, o veículo apreendido foi utilizado em suposta prática de crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), sendo, portanto, instrumento do crime. No entanto, não se pode olvidar que essa circunstância, por si só, não impede a sua restituição, pois o bem em questão não se enquadra como coisa
“cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
.

Apesar disso, também existem indícios de que o veículo possa ser produto de crime, de modo que poderá, ao final do processo, ter o seu perdimento decretado em favor da União.

Com efeito
, e
mbora a impetrante alegue que um representante da empresa emprestou o veículo para um dos autores do furto sem que soubesse da sua intenção criminosa, os dois indivíduos flagrados furtando cabos de telefonia afirmaram aos policiais militares que pretendiam levar o material furtado para o galpão da empresa “JB Sucatas”, que, de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral anexado no ID 242210698, é o nome fantasia da impetrante. Ademais, segundo os policiais militares, ao chegarem no galpão da empresa “JB Sucatas”, puderam verificar que o portão estava aberto, sendo possível avistar fios semelhantes aos que haviam sido subtraídos. E, se isso não bastasse, no local se encontrava Luiz Fernando Soares, que se identificou como dono da empresa e confessou que fazia a compra dos materiais, tendo destacado que alguns filamentos que estavam no galpão eram fios furtados de outras ações delituosas, motivo pelo qual Luiz Fernando foi preso e autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Diante disso, é forçoso reconhecer o possível envolvimento da impetrante, por intermédio do seu preposto ou dono de fato, na receptação de fios de cobre furtados, não se podendo, portanto, descartar que o veículo apreendido tenha sido adquirido com o lucro obtido com as ações criminosas.

Desse modo, enquanto não ultimada a instrução processual, sob o crivo do contraditório,
é
temerária a restituição definitiva do veículo sobre o qual recai suspeita de haver sido proveito do crime de receptação qualificada,
motivo pelo qual
deve ser mantido sob constrição, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, por ainda interessar ao processo.

Todavia, a
necessidade da manutenção da constrição não impede que o veículo apreendido fique vinculado ao processo, mas em poder da impetrante, na condição de fiel depositária.

Isso porque, embora a impetrante não conste como proprietária do veículo no Certificado de Registro de Veículo (CRV), a empresa juntou o contrato de compra e venda do automóvel (ID 242218155) e o comprovante de comunicação de venda ao Detran/MT, com data anterior ao da sua apreensão (ID 242218156). Além disso, o inquérito policial já foi concluído, não havendo informação acerca de requerimento de perícia no mencionado automotor e/ou outro esclarecimento.

Ademais,
deve-se ponderar que
a devolução da coisa aprendida em razão da nomeação do seu legítimo proprietário como depositário fiel tem o condão de se proceder uma adequação entre a garantia de reparação do dano causado no caso de futura condenação e evitar ofensa ao direito de propriedade enquanto não se encerra o processo.

Afinal, na ausência de sentença condenatória definitiva, mesmo se mostrando legítima a apreensão do bem para fazer frente a eventual perdimento em favor da União, deve-se, em prestígio ao direito de quem é dono, deferir-lhe a posse, na condição de fiel depositário do juízo, até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Na espécie, deve ser acrescentado, ainda, que a nomeação da impetrante como fiel depositária do veículo garante que o bem será satisfatoriamente conservado e submetido às manutenções necessárias, a fim de que o erário, em caso de condenação do agente, possa ser ressarcido sem grande prejuízo, em razão da desvalorização acentuada, que certamente acontecerá se o automotor for mantido no pátio da Delegacia.

Desse modo
, não seria razoável e nem proporcional negar à impetrante a fruição do seu bem móvel, até que se conclua pelo seu perdimento ou restituição definitiva, pois tal providência não compromete a eficácia de eventual sentença penal condenatória. Pelo contrário, quando e se for decretado o seu perdimento, o veículo ainda estará em condições de ir a leilão e ser arrematado por um preço razoável.

Ademais, até lá, os impostos incidentes sobre o bem estarão sendo pagos, o que não aconteceria caso o veículo permanecesse apreendido.

Portanto, em prestígio ao
s
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se medida de rigor autorizar a entrega do veículo à impetrante, na qualidade de fiel depositária, para que possa exercer regularmente suas atividades empresariais, até que sobrevenha o desfecho final da persecução penal.

Posto isso,
em
consonância com
parecer,

concedo
em parte
a segurança almejada,

para
, confirmando-se a liminar,

autorizar a entrega do veículo à impetrante, como depositária fiel, mediante assinatura de termo próprio, competindo-lhe zelar pela conservação e guarda do veículo, pagar seus tributos, licenciamento etc., não podendo emprestá-lo, cedê-lo ou aliená-lo, obrigando-se a apresentá-lo à Justiça sempre que for determinado, sob as penas da lei.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025